Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718407-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. 1. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade (CPC/2015 85 § 10). Tendo a execução e os respectivos embargos sido propostos em razão do inadimplemento do embargante, mesmo que temporariamente, devem os honorários de sucumbência recair sobre ele, o devedor/embargante. 2. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais no caso concreto. Afirma, para tanto, que o recorrido deu causa aos embargos, uma vez que moveu o feito executivo sem amparo nos fatos, razão pela qual não se mostra razoável que os honorários sucumbenciais sejam de responsabilidade do recorrente. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “b” do permissivo constitucional, não traz qualquer alegação pertinente à hipótese. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Teixeira Marques Limão, OAB-DF 37.216. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que tanto a execução, quanto os embargos foram propostos em razão do inadimplemento do embargante, ora recorrente, ainda que a retomada do pagamento, após o ajuizamento dos feitos, tenha levado à extinção dos embargos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com lastro na alínea “b” do autorizador constitucional, verifica-se que veio desacompanhado das correlatas razões, ficando caracterizada, quanto ao ponto, a deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Teixeira Marques Limão, OAB-DF 37.216. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012